Tribunal: CARF
Processo: 11618.000939/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.000939/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.142 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
AGAMENILDE DIAS ARRUDA VIEIRA DANTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. ABONO VARIÁVEL. VERBA INDENIZATÓRIA. RESOLUÇÃO
245/2002 DO STF. MAGISTRATURA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.
A natureza jurídica indenizatória do abono variável e provisório concedido
pelo art. 6o da Lei no 9.655/98, com alteração dada pelo art. 2o da Lei no
10.474/02, prevista na Resolução STF no 245/2002, aplica-se tão somente à
Magistratura da União e ao Ministério Público Federal, não se estendendo à
Magistratura e aos representantes do Ministério Público Estaduais, que estão
sujeitos à incidência da tributação pelo imposto de renda.
IRPF. RESPONSABILIDADE. BENEFICIÁRIO E EXIGÊNCIA DO
IMPOSTO DEVIDO.
Nos termos da Súmula CARF no 12, constatada a omissão de rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é
legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário,
ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.000939/2011-01
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000939/2011-01

Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AGAMENILDE DIAS ARRUDA
VIEIRA DANTAS, contra o Acórdão de julgamento, que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrado o Notificação de Lançamento
de imposto de renda Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF no valor de R$ 225.163,94,
acrescido de multa de oficio de 75% e juros de mora calculados até do lançamento, relativo ao
ano-calendário de 2007, exercício de 2008, omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$
448.084,10, informados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba-PB, já excluídos os
honorários advocatícios.
Em sede de primeira instância foi reestabelecida a glosa da compensação sobre o
recebimento da fonte pagadora Tribunal de Justiça do Estado/PB, no montante de R$ 14.038,08,
em razão de erro material.
A recorrente apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 78 e seguintes, alegando, em
apertada síntese, que os rendimentos recebidos são decorrentes de verbas de natureza
indenizatória, amparadas na Resolução 245 do STF, autorizadas pelas Leis 9.655/98 e n.o
10.474/2022, e discorrendo dos conceitos de verba indenizatória, apresentando fundamentações
das suas razões recursais.
Em razão de não haver exigibilidade da verba, alega que não há como exigir a
multa decorrente do principal, bem como contesta a multa de ofício e juros de mora.
Pede o cancelamento do auto de infração.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
E
DA
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000939/2011-01

Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de pagamento de acordo judicial de natureza
trabalhista, no valor de no valor de R$ 448.084,10, resultando no imposto de R$ 225.163,94.
A recorrente alega que estaria desobrigada da exigência do IR, uma vez que a
natureza das verbas percebidas decorrem de requisição de precatório:

Em sua defesa o contribuinte alega que Resolução 245/2002 do STF, teria
determinado que a natureza da verbas pagas a título de abono variável seria isenta de IR.
A citada Resolução resulta da Lei no 9.655 de 02 de junho de 1988, concedeu um
abono variável aos membros do Poder Judiciário Federal, cuja forma de cálculo foi disciplinada
por meio da Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002. Na mesma data, foi editada a Lei no 10.477,
que estendeu o abono variável aos membros do Ministério Público da União.
De acordo com a Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) no 245, de 2002,
o abono tratado no artigo 2o da Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002, foi considerado de
natureza indenizatória.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN, mediante Pareceres nos 529, de
07 de abril de 2003, e 923, de 03 de junho de 2003, firmou entendimento no sentido de que o
mencionado abono, cuja natureza indenizatória foi declarada pela Resolução STF no 245, não
sofreria incidência tributária. Os referidos Pareceres foram aprovados pelo Ministro da Fazenda.
Todavia, em resposta à consulta formal feita pela Superintendência Regional da
Receita Federal da 7a Região à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, acerca da eventual
extensão dos efeitos da Resolução STF no 245, de 2002, aos membros do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro, foi emitido o Parecer PGFN/CAT no 2.161, de 2005, do qual
são transcritos os dois últimos parágrafos:
“Não se trata de indagar acerca da constitucionalidade, da legalidade ou da adequação
da citada norma do estado do Rio de Janeiro. O que se desenha, em sentido contrário, é
o alcance da deliberação do Supremo Tribunal Federal, plasmada na Resolução no 245,
de 12 de dezembro de 2002, que dispôs sobre a forma de cálculo do abono de que rata o
art. 2o e §§ da lei no 10.474, de 27 de junho de 2002. A referida decisão interna,
confeccionada em sessão administrativa de 11 de dezembro de 2002, e que contou com
a presença dos Ministros Moreira Alvez, Sydney Sanches, Sepúlveda Pertence, Celso de
Mello, Carlos Velloso, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Nelson Jobin, Ellen Gracie, e
Gilmar Mendes, projeta-se, efetivamente, aos Magistrados da União, na dicção da
resolução, e que, posteriormente, atingiu o Ministério Público Federal. Circunstância
restritiva a informa, configurando-se juízo indicativo de um nec plus ultra.
Por força deste raciocínio, seria razoável admitir-se que o vínculo da Resolução dá-se,
tão somente, com a Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002, bem como com a lei no
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000939/2011-01

10.477, de 27 de junho de 2002. Tão só ao Ministério Público Federal e à
Magistratura Federal é que se projetam os efeitos da Resolução no 245, de 2002.
Restrição é o tom hermenêutico que deve nortear a reflexão. Isenções heterônomas e
supostas incompatibilidades normativas emergem, temas circunstancializados à
saciedade, no Parecer PGNF/CAT no 282/2005, aplicável, mudando-se o que deva ser
mudado, no presente caso”. (Destaques da transcrição).
Assim, o pleno do STF firmou entendimento que somente os representantes da
Magistratura da União e do Ministério Público Federal fazem jus ao recebimento do abono
variável indenizatório concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655/98, com alteração dada pelo art. 2o
da Lei no 10.474/02, prevista na Resolução STF no 245/2002, não havendo como acolher a
pretensão da recorrente.
Nesse contexto, o responsável pelo imposto devido é o beneficiário do
recebimento dos valores, e não a fonte pagadora.
Com isso, o responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário, uma vez
que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Nesse sentido, é o que dispõe a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de
outubro de 2014:
“Subseção II- Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do
Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante
do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo
VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000939/2011-01

§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do
Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição
financeira depositária do crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.
Nesse sentido, para que haja análise da natureza jurídica da verba recebida, é
importante destacar que as verbas pagas deveriam ter sido discriminadas, para aí sim haver
verificação da natureza jurídica do pagamento realizado.
O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR199), aplicado à época dos fatos
geradores, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações
tidas como isentas do tributo. Portanto, uma verba não tem natureza indenizatória pela simples
convenção entre as partes, isto porque as verbas indenizatórias verdadeiramente aquelas que têm
por fim recompor o patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não
material).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do recurso voluntário n° 244062, em
sessão de 03/06/2008, abaixo transcrito:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/05/2001 a 31/07/2004 NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO -
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SEGURADOS EMPREGADOS. ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA
INDENIZA TÓRIA. ART. 43, DA LEI IV. 8.212/91.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não
figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição
previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de
sentença ou sobre o valor do acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de
2010, pelo relator Carlos André “Caso não haja discriminação das parcelas, o total recebido em
decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda, visto que a regra é a
natureza salarial da verba paga pelo empregador”.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5 de 1984 esclarece a questão:
“ O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal
para que seu valor seja excluído do rendimento bruto”.
Assim, no presente caso não há como acolher a pretensão da recorrente.
DA MULTA EXIGIDA
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.142 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000939/2011-01

Nesse caso alega o recorrente que não houve omissão com fraude por parte da
contribuinte, logo não haveria como exigir a mula em questão. teria tido culpa pelo não
recolhimento.
No presente caso não se verifica hipótese da Súmula CARF no 73, in verbis:
“Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício”.
Isso porque, não se verificou nos autos documentos que pudesse identificar algum
tipo de erro da fonte pagadora. Logo, a responsabilidade pelo recolhimento é devida.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para
NEGAR-LHE PROVIMENTO..
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 132
DF CARF MF
Original